Tribunal: CARF
Processo: 13971.902992/2011-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sabrina Coutinho Barbosa
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.902992/2011-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.416 – Turma Extraordinária / 2a Turma
Sessão de
13 de agosto de 2020
Recorrente
MULTIBOM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/10/2006
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DIREITO PROBATÓRIO. MOMENTO PARA
A APRESENTAÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO.
O sujeito passivo deve trazer aos autos todos os documentos aptos a provar
suas alegações, em
regra, no momento
da apresentação de sua
Impugnação/Manifestação de Inconformidade, sob pena de preclusão. Admite-
se a apresentação de provas em outro momento processual, além das hipóteses
legalmente previstas, quando estas reforcem o valor probatório das provas já
oportunamente apresentadas.
DILIGÊNCIA FISCAL. FINALIDADE.
A diligência é ferramenta posta a disposição do julgador para dirimir dúvidas
sobre fatos relacionados ao litígio no processo de formação de sua livre
convicção motivada. Não visa, portanto, suprir a inércia probatória das partes.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/10/2006
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A apresentação de DCTF retificadora anteriormente à prolação do Despacho
Decisório não é condição para a homologação das compensações. Contudo, a
referida declaração não tem o condão de, por si só, comprovar o crédito. É do
contribuinte o ônus de comprovar a certeza e a liquidez do crédito pleiteado
através de documentos contábeis e fiscais revestidos das formalidades legais.
Recurso Voluntário Negado

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em rejeitar a
conversão do julgamento do recurso em diligência, vencidas as conselheiras Sabrina Coutinho
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.902992/2011-37
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.416 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.902992/2011-37

Barbosa (relatora) e Mariel Orsi Gameiro, no mérito, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencida a conselheira Sabrina Coutinho Barbosa (relatora), que deu
provimento parcial para reconhecer o direito ao crédito da recorrente, todavia sujeito a análise e
confirmação dos valores pela Unidade de Origem. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves.

(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Larissa Nunes Girard (Presidente), Mariel Orsi Gameiro e Sabrina Coutinho Barbosa.

Relatório
Por bem retratar os fatos que gravitam a matéria em análise, replico o relatório
consignado no acórdão recorrido:
Relatório
Tratam os autos da Declaração de Compensação (DCOMP) de no Trata o presente
processo da DCOMP eletrônica no 08890.86671.200807.1.7.04-4656, transmitida com
objetivo de declarar a compensação do(s) débito(s) nela apontado(s), com crédito
proveniente de pagamento indevido ou a maior, no valor original de R$ 5.444,91,
relativo ao DARF no valor de R$ 11.730,91, referente à(ao) PIS– PA 31/10/2006.
A matéria foi objeto de decisão proferida por intermédio do Despacho Decisório
eletrônico, no qual a Delegacia de origem, após constatar a improcedência do crédito
original informado no PER/DCOMP, não reconheceu o valor do crédito pretendido e
decidiu NÃO HOMOLOGAR a compensação declarada.
Regularmente cientificada da não homologação, a contribuinte protocolou suas razões
de defesa alegando, em síntese, que o débito de PIS da competência 10/2006 é R$
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.416 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.902992/2011-37

6.286,00, conforme Dacon 2o semestre de 2006. Dessa forma, há crédito por pagamento
indevido ou a maior de R$ 5.444,91, utilizando-se na DCOMP em análise R$ 4.972,58,
restando saldo de R$ 472,33. Efetuou a retificação da DCTF em 01/06/2011.
Esclarecidos os fatos e presente o direito ao crédito aferido a compensação, há de se
reverter o decisório em benefício da verdade material.
É o relatório.
Em manifestação de inconformidade não trouxe a ora recorrente documentos
contábeis ou fiscais relevante sendo, tal fato, a motivação trazida pela 2a Turma da DRJ/JFA que,
por unanimidade de votos, julgou improcedente a inconformidade por ela apresentada. Cito
trecho do voto condutor com destaques (fl. 117):
Entretanto, a contribuinte alega simplesmente que o crédito decorre do confronto do
DARF com o DACON, apresentando posteriormente a DCTF retificadora. Nada mais
foi trazido, como, por exemplo, escrituração contábil, documentos fiscais ou quaisquer
outros documentos hábeis e idôneos que demonstrassem a liquidez e certeza do direito
creditório pretendido.
.............................................................................................................................................
No presente caso, somente a apresentação de documentos integrantes da
escrituração contábil e fiscal da empresa poderiam comprovar o montante do
tributo devido no período, e que, desta forma, o pagamento indevido ou a maior
efetuado em DARF daria ao interessado crédito passível de ser compensado. São os
livros fiscais e contábeis mantidos pelo contribuinte, os elementos capazes de
fornecer à Fazenda Nacional conteúdo substancial válido juridicamente para a
busca da verdade material dos fatos.
Intimada do citado decisum e discordando de seus fundamentos, a recorrente
interpôs recurso voluntário arguindo, em resumo: (i) a possibilidade de dilação probatória em
sede de recurso voluntário, nas hipóteses elencadas no § 4o do Decreto no 70.235/72 e (ii) a
irregularidade na glosa do crédito requerido visto que certo e liquido conforme declaração
devidamente retificada devendo ser a administração fiscal primar pela verdade material frente
aos documentos apresentados pela recorrente nos quais evidenciam a higidez do crédito
apontado no Per/Dcomp.
Apensados ao recurso verificamos: procuração, contrato social, Per/Dcomp,
DCTF retificadora, Livro razão PIS/PASEP 2006 e Dacon ́s.
É o relatório.

Voto Vencido
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.416 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.902992/2011-37

Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O recurso voluntário atende todos os requisitos formais de admissibilidade do
RICARF, portanto, dele tomo conhecimento.

1. Da necessidade de diligência.
A decisão recorrida está embasada na ausência de arcabouço probatório
suficiente a provar a certeza e a liquidez do crédito indicado pela recorrente após retificação da
DCTF, restando, assim, não atendidas às exigências dos artigos 16 do Decreto no 70.235/72 e
333 do CPC.
Transcrevo parte do voto objeto do recurso (fl. 30):
No presente caso, somente a apresentação de documentos integrantes da escrituração
contábil e fiscal da empresa poderiam comprovar o montante do tributo devido no
período, e que, desta forma, o pagamento indevido ou a maior efetuado em DARF daria
ao interessado crédito passível de ser compensado. São os livros fiscais e contábeis
mantidos pelo contribuinte, os elementos capazes de fornecer à Fazenda Nacional
conteúdo substancial válido juridicamente para a busca da verdade material dos
fatos.
Fazendo leitura do decisum, a meu ver, não houve violação a qualquer direito da
recorrente, visto que a apreciação prévia e a homologação do pedido de
ressarcimento/compensação são feitos de forma eletrônica a partir de dados fornecidos pelo
próprio contribuinte (ora recorrente).
Por outro lado, tendo a decisão se embasado na ausência de documentos
contábeis, de pronto a recorrente cuidou de fornecer no recurso administrativo voluntário o livro
razão a fim de comprovar, em definitivo, a idoneidade dos novos dados na DCTF, em
atendimento aos artigos 333 do Código de Processo Civil, 16, inciso III, do Decreto no 70.235/72
e 28 do Decreto no 7.574/2011.
Estar-se, desse modo, diante de nítida exceção daquelas arroladas no § 4o do
Decreto no 70.235/72, in verbis:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
[omissis]
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Isso porque a recorrente teve ciência da necessidade de produção de provas, em
especial carrear documentos contábeis, apenas, a partir da decisão de primeira instância,
porquanto ausente tal exigência em despacho decisório.
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.416 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.902992/2011-37

Em tal caso, a recorrente acreditou que os documentos juntados em manifestação
de inconformidade seriam suficientes, mas, sem sucesso, isso porque imprescindíveis os
documentos contábeis, já que por meio deles é possível averiguar a origem do crédito quando
confrontados com as informações retificadas na declaração DCTF, como apontado na decisão
recorrida.
Tão logo ciente, em sede recursal, a fim de contrapor as razões trazidas pela
autoridade julgadora, anexou o livro razão para a elucidação dos fatos, restando, assim, afastada
a preclusão.
Na esteira, em aguçada sensibilidade, o Conselheiro Hélcio Lafetá Reis
priorizando a verdade material e o formalismo moderado, aceitou os documentos trazidos pela
recorrente em sede recursal por se enquadrar na exceção contida no § 4o do Decreto no
70.235/72, cito:
Conforme acima relatado, está-se diante de um despacho decisório eletrônico exarado a
partir das informações que já se encontravam disponíveis nos sistemas da Receita
Federal, vindo o Recorrente a apresentar informações adicionais relativas ao crédito que
alega ter direito após a ciência do acórdão da Delegacia de Julgamento (DRJ) quando
lhe fora informado da necessidade de tal medida.
De acordo com a alínea “c” do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972 (Processo
Administrativo Fiscal – PAF), o contribuinte encontra-se autorizado a carrear aos
autos
elementos
comprobatórios
após
a
Impugnação/Manifestação
de
Inconformidade quando se destinarem a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos.
Nesse contexto, considerando o princípio da busca pela verdade material, bem
como o princípio do formalismo moderado, e tendo em vista a inconstitucionalidade
já declarada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) do alargamento da base de cálculo da
contribuição promovido pelo § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998, de observância
obrigatória por parte deste Colegiado por se tratar de decisão definitiva prolatada na
sistemática da repercussão geral, assim como as informações constantes do recurso
voluntário, voto por converter o julgamento em diligência à repartição de origem para
que se tomem as seguintes medidas: 1
De mais a mais, em casos análogos, já externei o meu posicionamento quanto à
possibilidade de aceite de provas no curso da discussão do processo até que proferida a decisão
em última instância por respeito aos Princípios Basilares do Direito como o Da Ampla Defesa e
Do Contraditório, assim como a manutenção da economia processual e do formalismo
moderado, em especial em reverência a busca pela verdade (Princípio da Verdade Material).
À vista disso, voto no sentido de converter o feito em diligência para que sejam os
autos remetidos à Unidade de Origem e que seja apreciado o documentário apresentado pela
recorrente na presente fase e, sendo necessário, seja a recorrente intimada para esclarecimentos e
juntada de documentação complementar em respeito à busca pela verdade.
Posteriormente, seja preparado relatório com aferição do crédito apurado em favor
da recorrente e, ao depois, seja dada ciência de seu teor a recorrente para que se manifeste em 30
(trinta) dias.

1 Resolução 3201-002.432. Processo 10845.900105/2012-24. 3a Seção de Julgamento/2a Câmara /1a Turma.
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.416 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.902992/2011-37

Transcorrido o prazo in abis, com ou sem manifestação, sejam os autos
devolvidos ao CARF para julgamento do recurso administrativo voluntário da recorrente.

2. Do mérito.
Vencida na diligência proposta, adentro ao mérito da questão.
Sabe-se que o ressarcimento/compensação de crédito declarado em PER/DCOMP
é possível, até mesmo, sem a retificação da DCTF, com base no art. 165 do CTN, ao não
condicionar o direito a restituição pelo contribuinte ao cumprimento de certos requisitos formais:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
Em paralelo, a existência ou não de valor liquido, certo e exigível é condição
essencial para o creditamento/compensação previsto em lei, cito:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
Pois bem, os documentos trazidos pela recorrente em sede recursal demonstram
que, de fato, há evidências de que houve pagamento indevido/a maior do crédito tributário de
Pis/Pasep concernente ao período de 10/2006. Isso porque após as retificações da DCTF e do
Dacon, a recorrente indicou como valor de Pis/Pasep devido para 10/2006 a monta de R$
6.286,00 – valor consignado no livro razão.
Sendo assim, o DARF de R$ 11.730,91 foi aproveitado para o pagamento do
referido crédito de Pis/Pasep e, ao depois, o saldo remanescente utilizado para os pagamentos do
débito em apreço e do indicado no Per/Dcomp 03253.65530.190807.1.3.04-4195.
Desta feita, conheço o recurso voluntário e dou-lhe provimento parcial para
reconhecer a existência do direito creditório pela recorrente submetida a apuração da certeza e
liquidez do crédito pela Unidade de Origem, porque neste caso foram inúmeras as retificaçãos
nas declarações que lastreiam crédito/débito e, ainda, porque utilizado o crédito indicado em
outros pagamentos.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.416 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.902992/2011-37

Voto Vencedor
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves – Redator designado.
Em que pese o voto proferido pela eminente Relatora, data venia, divirjo quanto a
necessidade, possibilidade e conveniência de realização de diligência no caso sob análise e, por
conseguinte, da sua avalição meritosa.
Entendo que a questão fundamental a ser decidida no presente julgamento se
refere ao direito probatório em processos administrativos fiscais.
O art. 373 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Ou seja, em regra, incumbe à parte
fornecer os elementos de prova das alegações que fizer, visando prover o julgador com os meios
necessários para o seu convencimento, quanto à veracidade do fato deduzido como base da sua
pretensão.
Seguindo essa mesma linha, o art. 36 da Lei no 9.784, de 1999, que regula os
processos administrativos federais, dispõe que cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha
alegado.
Quanto ao processo administrativo fiscal, o art. 16 do Decreto 70.235/72 assim
estabelece:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - omissis
.........................................................................................................
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Inciso com redação dada pela
Lei no 8.748, de 9/12/1993)
.........................................................................................................
§ 1° omissis
.........................................................................................................
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluíndo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira - se a fato ou a direito superveniente;
c) destine - se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Parágrafo acrescido pela Lei no 9.532, de 10/12/1997)
.........................................................................................................
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.416 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.902992/2011-37

Como se percebe dos dispositivos citados, o dever de provar incumbe a quem
alega. Assim, creio que o ônus da prova atua de forma diversa em processos decorrentes de
lançamento tributário e processos decorrentes de pedido de restituição, ressarcimento e
compensação. Nestes, cabe ao contribuinte provar a liquidez e a certeza do seu crédito,
naqueles, cabe ao fisco provar a ocorrência do fato gerador.
Por certo, não se pode olvidar do Princípio da Verdade Material, que norteia o
processo administrativo, devendo o julgador buscar o esclarecimento dos fatos, adotando as
providências necessárias no sentido de firmar sua convicção quanto a verdade real. Contudo, a
atuação do julgador somente pode ocorrer de forma subsidiária à atividade probatória, que deve
ser desempenhada pelas partes.
Assim, não pode o julgador usurpar a competência da autoridade fiscal e intentar
produzir provas, que validem um lançamento fiscal fracamente instruído, assim como, lhe é
vedado desincumbir, pela sua atuação ativa no processo, o sujeito passivo de trazer aos autos o
conjunto probatório mínimo necessário para comprovar o seu direito creditório.
Dessa forma, a busca pela verdade material não pode ser entendida como
ilimitada. Em realidade, nenhum Princípio é soberano e outros também regem o processo
administrativo, tais como: os Princípios da Celeridade, Imparcialidade, Eficiência, Moralidade,
Legalidade, Segurança Jurídica, dentre outros. Por conseguinte, será lastreado nas circunstâncias
fáticas do caso concreto, que o julgador deverá ponderar e sopesar a influência de cada um dos
diversos Princípios, visando a maior justeza em seu julgamento.
Outro ponto nodal sobre a mesma matéria refere-se ao momento para a
apresentação de provas. Como é cediço, a autoridade fiscal tem como limite temporal para a
juntada de provas, usualmente, a lavratura do Auto de Infração. Em contrapartida, o sujeito
passivo está limitado, em regra, ao momento de instauração da fase litigiosa do processo, isto é,
quando da apresentação de sua Impugnação/Manifestação de Inconformidade, sob pena de
preclusão, conforme o § 4o do art. 16 do Decreto 70.235/72.
Entretanto, o próprio dispositivo citado enumera três circunstâncias, as quais
permitiriam ao contribuinte carrear provas aos autos em outro momento processual: a) fique
demonstrado a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; b)
refira-se a fato ou a direito superveniente e c) destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
Considerando-se os Princípios da Igualdade, Moralidade, Imparcialidade e o da
Verdade Material, entendo, data venia, que as exceções dispostas só podem ser validamente
consideradas se estendidas a ambas as partes.
A jurisprudência desse Conselho mostra que, em várias ocasiões, tem-se admitido
a juntada de provas em fase posterior àquela definida na legislação e em circunstâncias diversas
daquelas exceções legais, que afastam a preclusão. Tudo em nome do Princípio da Verdade
Material. Creio que isso é possível, legal, justo e desejável. Entretanto, somente em condições
bastante específicas. Entendo que somente deve-se admitir tais provas, quando no momento
oportuno, o sujeito passivo já tenha carreado aos autos provas mínimas do que alega. Importante
frisar que não basta ter apresentado documentos, que não guardam nenhum valor probatório no
caso concreto analisado, há que ter sido juntado na Impugnação/Manifestação de
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-001.416 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.902992/2011-37

Inconformidade um conjunto probatório mínimo. Assim, as provas excepcionalmente juntadas
de forma extemporâneas são aceitáveis, quando apenas reforçam o valor probatório do material
já anteriormente apresentado.
Agir de forma diversa, aceitando qualquer tipo de prova, em qualquer
circunstância, sem que tenha sido apresentado um conjunto probatório no momento fatal
definido em lei, a fim de privilegiar a verdade material, significaria, data venia, se emprestar uma
força absoluta e soberana a um Princípio em detrimento aniquilar dos outros. Ademais, estaria-
se diante de uma verdadeira derrogação do § 4o do art. 16 do Decreto 70.235, realizada pelo
intérprete e aplicador da norma, pois, na prática, o seu disposto não seria aplicado em hipótese
alguma, excluindo-o do ordenamento jurídico, fato que somente poderia ser realizado por lei.
Ainda sobre o mesmo tema, deve-se tecer alguns comentários sobre o valor
probatório do material eventualmente apresentado. Como consignei acima, não basta a juntada
de documentos, estes devem possuir valor probatório, mínimo que seja, considerando-se as
vicissitudes do caso concreto posto em análise. Assim, determinado documento pode guardar
conteúdo probatório das alegações em um processo e, em outro, não se configurar prova.
Por certo, em regra, as declarações fiscais transmitidas pelo contribuinte, assim
como, seus registros contábeis, fazem prova em seu favor. Porém, esses elementos, para
possuírem algum valor probatório, devem ter sido elaborados segundo os ditames legais e em
época apropriada.
Vejamos, por exemplo, a DCTF retificadora. Como vem se manifestando,
reiteradamente, este Conselho, a apresentação da DCTF retificadora antes da transmissão do
pedido de compensação, em casos de pagamento indevido ou a maior, ou mesmo antes da
ciência do Despacho Decisório, não é condição para a homologação da compensação pleiteada,
pois o direito creditório não surge com a declaração, mas com o efetivo pagamento indevido ou a
maior. Entretanto, a mera apresentação da DCTF retificadora não tem o condão de, por si só,
comprová-lo.
Nessa linha, outras declarações prestadas à RFB, tais como DIPJ e Dacon,
poderiam fazer prova da veracidade dos dados registrados na DCTF retificadora, desde que
transmitidas antes do Despacho Decisório e se possuíssem informações compatíveis com o
conteúdo da retificadora. Então, nesse caso, a juntada de outras declarações ao processo se
constituiria num conjunto com força probatória, ainda que relativa e, por isso mesmo, não
afastaria a discricionariedade do julgador perquirir sobre outros elementos, visando firmar sua
convicção. De forma diversa, deveriam ser consideradas essas mesmas declarações se fossem
transmitidas extemporaneamente, pois não passariam de documentos sem nenhum valor
probatório.
Assim, registros contábeis, que não estejam revestidos das formalidades legais ou
que não se possa confirmar tais requisitos, não se constituem prova.
Essas considerações são de crucial importância para avaliação da caracterização
de determinada prova como reforço da anteriormente apresentada e, consequentemente, da
possibilidade de sua aceitação. Mormente, a análise das especificidades de cada caso concreto é
o que deve pautar o julgador nesse desiderato, não obstante, sem se afastar do norte lógico-
jurídico que deve alicerçar sua decisão.
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-001.416 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.902992/2011-37

No presente caso em análise, a ora recorrente restringiu-se apenas a fazer
alegações sobre seu suposto crédito e a juntar documentos que não tinham o condão de embasar
suas alegações. Assim procedendo, a contribuinte não demonstrou de forma robusta a existência
do crédito e a justeza de sua pretensão. Em realidade, considerando-se a natureza dos
documentos apresentados, estes não se caracterizam como prova, logo, há que se reconhecer que
nenhum conjunto probatório foi anexado à Manifestação de Inconformidade.
Dessa forma, não há reparo a ser feito na decisão de primeira instância que
considerou, corretamente, que o sujeito passivo não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a
liquidez e a certeza do suposto crédito pleiteado, pois não apresentou material algum que se
constituísse em um conjunto probatório.
Após a ciência dessa decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário e
juntou novos documentos aos autos.
Embasado em todo o raciocínio lógico-jurídico sobre o direito probatório
desenvolvido ao longo do presente voto e nas circunstâncias do caso concreto, entendo não ser
possível a aceitação de provas apresentadas somente em sede de Voluntário, tendo em vista que
estas só poderiam ser validamente consideradas, caso reforçassem um conjunto probatório
mínimo já presente nos autos. Fato que, como largamente demonstrado, não ocorre neste
processo. Dessa forma, tal direito encontra-se fulminado pela preclusão, conforme o disposto no
§ 4o do art. 16 do Decreto 70.235/72. Assim sendo, não tomo conhecimento dos novos
documentos apresentados.
Por fim, quanto à proposta de realização de diligência formulada pela relatora,
importa esclarecer que a diligência é determinada quando o colegiado entende que o processo
não está em condições de ser julgado, necessitando de novos elementos ou providências. Não se
trata, portanto, de medida tendente a suprir a falta de produção de provas por aquele que teria a
obrigação de apresentá-las no momento devido. Por consequência, rejeito a proposta de
diligência formulada pela relatora.
Dessa forma, sem que tenham sido carreadas aos autos, no momento oportuno,
provas que deem sustentação aos argumentos apresentados, entendo não assistir razão à
interessada e concluo pela manutenção da decisão da instância a quo, tendo em vista a
contribuinte não ter se desincumbido de seu ônus probatório.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital